Tribunal: TJSP
Processo: 2024708-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória – r. despacho que imputou ao réu o dever de arcar com os honorários periciais – recurso do réu – descabimento – hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC – rol taxativo – aplicação do recurso repetitivo (RESp no 1696396/MT, tema 988), pois que não evidenciado, pelo réu, a urgência da questão – não comprovada a urgência ante o risco da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação declaratória – r. despacho que imputou ao réu o dever de arcar com os honorários periciais – recurso do réu – descabimento – hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC – rol taxativo – aplicação do recurso repetitivo (RESp no 1696396/MT, tema 988), pois que não evidenciado, pelo réu, a urgência da questão – não comprovada a urgência ante o risco da inutilidade do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento - possibilidade de o réu ser ressarcido em caso de eventual improcedência da ação principal, nos termos do art. 82, § 2o do CPC – precedentes deste E. TJSP - despacho mantido - recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024708-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante ROLAMAR
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravada EMILYN MAYARA
SIPOLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024708-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16925 - abo
2
VOTO No
: 16925
COMARCA
: Limeira - 4a Vara Cível
AGTE.
: Rolamar Construções e Empreendimentos Ltda.
AGDO.
: Emilyn Mayara Sipoli
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ação declaratória
r.
despacho que imputou ao réu o dever de arcar com os
honorários periciais
recurso do réu
descabimento

hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC rol taxativo
aplicação do recurso repetitivo (RESp no 1696396/MT, tema
988), pois que não evidenciado, pelo réu, a urgência da questão
não comprovada a urgência ante o risco da inutilidade do
julgamento do presente recurso de agravo de instrumento -
possibilidade de o réu ser ressarcido em caso de eventual
improcedência da ação principal, nos termos do art. 82, § 2o do
CPC
precedentes deste E. TJSP - despacho mantido -
recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024708-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16925 - abo
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Marcelo Ielo Amaro, às fls.
176, que, em ação revisional de contrato ajuizada pela agravada, deferiu a
produção de prova pericial contábil e imputou à empresa ré o dever de efetuar o
pagamento de honorários periciais. Busca a agravante a reforma do decidido
para que seja afastada a condenação ao pagamento.
Recurso remetido diretamente à mesa, desnecessária a intimação
da agravada para oferecimento da resposta, pois não há prejuízo para a outra
parte, conforme abaixo será explanado.
É o relatório.
Cuida de ação revisional de contrato aforada pela agravada em
face da agravante.
Após a contestação apresentada pelo réu, as partes foram
intimadas a especificar provas (fls. 170).
A autora requereu a produção de prova pericial contábil (fl. 175) e
o réu se manifestou às fls. 173/174 pugnando pelo julgamento antecipado da
lide.
O magistrado a quo decidiu no seguinte sentido:
" Vistos.
O processo está em ordem. Partes legítimas e bem representadas. Não há
nulidades ou irregularidades a serem sanadas. Dá-se o feito por saneado.
Controvertem as partes a legalidade e regularidade dos reajustes
praticados no contrato firmado. Para dirimir a controvérsia, defiro a
realização de prova técnica com a realização de perícia contábil.
Para tanto, observado o disposto no artigo 6o, inciso VIII da Lei 8078/90,
inverte-se o ônus da prova, nomeando perito contador José Vanderlei
Masson dos Santos, com cuja honorária deverá arcar a ré, ante a inversão
ora proclamada. Fixa-se honorária provisória em R$ 1.000,00 que deverá
ser depositada no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão e
adoção da hipótese distinguida na causa de pedir.
Intime-se o senhor perito a estimar a honorária definitiva.
Faculta-se às partes a indicação de assistentes técnicos e oferecimento
de quesitos em igual prazo.
Após a realização da prova pericial será aberto prazo para as partes
arrolarem
testemunhas
e
oportunamente,
caso
necessário,
será
designada audiência de instrução para ouvida de prova oral, debates e
julgamento.
Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024708-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16925 - abo
4
Insurge-se o agravante contra tal decisão, em especial, quanto à
condenação ao pagamento de honorários periciais.
Afirma ser indevida a inversão de ônus da prova, inobstante se
tratar de relação de consumo. E que não há hipossuficiência técnica da parte
autora.
Invoca o art. 95 do CPC, pois que foi a parte autora quem
requereu tal prova.
Subsidiariamente, formula o pedido de rateio do custeio da prova
pericial.
Requer a reforma.
De início, cumpre assinalar o não cabimento do recurso, ante o
rol taxativo do artigo 1015 do CPC.
Com efeito, a decisão imputou à ré o dever de arcar com os
honorários periciais.
Entretanto, o ato jurídico em questão não é impugnável por meio
de agravo de instrumento, pois a referida hipótese não se encontra prevista no rol
taxativo do artigo 1.015 do NCPC, a seguir transcrito:
As hipóteses do cabimento do recurso de agravo, na novel
legislação, são taxativas, de modo que não cabe interpretação extensiva.
“Art.
1.015.
Cabe
agravo
de
instrumento
contra
as
decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V-rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido
de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de
litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos
embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
§ único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões
interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de
cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024708-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16925 - abo
5
inventário”

E não é só isso.
Uma observação deve ser feita.
O E. STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, RESp no
1696396/MT, tema 988, publicado no DOJ de 19/12/2018, entendeu
recentemente pela admissibilidade do recurso de agravo de instrumento para
além do rol do mencionado dispositivo legal, cuja tese jurídica é a seguinte:
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação." (g.n).
De outra sorte, importa mencionar que no mencionado recurso
repetitivo foi observada a questão da modulação dos efeitos da decisão, devendo
ser aplicada apenas às decisões interlocutórias proferidas a partir da publicação
daquele julgado.
A pensar dessa forma, ser-lhe-ia caso de admitir e conhecer o
presente recurso.
Não é o caso.
A ré não demonstrou cabalmente a urgência ante o risco da
inutilidade do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, até
porque em caso de eventual procedência da demanda principal, ele (recorrente)
certamente será ressarcido daquilo que terá pago, consoante o art. 82, § 2o do
CPC.
Ausente o requisito da urgência preconizado pelo recurso
repetitivo, pelo que não se conhece da presente insurgência recursal.
Neste sentido:
2185578-41.2019.8.26.0000
Relator(a): Elcio Trujillo
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/01/2020
Data de publicação: 29/01/2020
Ementa: AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
Segunda fase
Ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024708-85.2020.8.26.0000 -Voto no 16925 - abo
6
conhecimento - Obrigação de pagar os honorários periciais imposta a
ambas as partes - Não cabimento de agravo de instrumento Ausência de
previsão legal - Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo Civil/2015
Rol taxativo
Inexistência de urgência que autorize a mitigação -
Precedentes do Tribunal de Justiça/SP RECURSO nÃo CONHECIDO.

2262038-69.2019.8.26.0000
Relator(a): Nelson Jorge Júnior
Comarca: Penápolis
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 20/01/2020
Data de publicação: 20/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição do recurso da
decisão que fixa o valor dos honorários periciais e determina o depósito
do valor pelo réu
Hipótese que não se enquadra naquela de
redistribuição do ônus da prova
Inadmissibilidade
Inteligência do
artigo 1.015 do CPC/2015 Não conhecimento: O art. 1.015 do CPC/2015
lista as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de
instrumento, mas a decisão proferida nestes autos não se enquadra em
nenhuma das hipóteses legais - Mitigação da taxatividade que não se
justifica no caso concreto.
Assim e em harmonia com todo o exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator